Tribunal: TJSP
Processo: 0000281-10.2012.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RURAL ACOMPANHADO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS REPRESENTATIVAS DE PARCELAS DO PACTO – Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução – Pretensão dos embargantes de extinção da execução, ante a ausência de título executivo extrajudicial, da impossibilidade de cobrança da multa compensatória e da exceção do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RURAL ACOMPANHADO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS REPRESENTATIVAS DE PARCELAS DO PACTO – Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução – Pretensão dos embargantes de extinção da execução, ante a ausência de título executivo extrajudicial, da impossibilidade de cobrança da multa compensatória e da exceção do contrato não cumprido. ADMISSIBILIDADE: O título que embasa a execução, muito embora acompanhado das notas promissórias representativas das parcelas pactuadas pelas partes, é o instrumento contratual assinado pelos devedores e por duas testemunhas. O contrato em questão é bilateral e sinalagmático, resultando dele obrigações para as duas partes, o que retira a liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o processo de execução. Precedentes do C. STJ. Cerceamento de defesa não configurado. Processo de execução julgado extinto.

RECURSO PROVIDO.